Tribunal: TJSP
Processo: 1003076-09.2022.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
r (ANS) para a enfermidade que acomete a autora – Descabimento – Abusiva a recusa de cobertura do medicamento sob o argumento de que é "off label" porque não recomendado pela ANVISA – Medicamento à disposição no mercado e com registro válido na ANVISA - Caso em que cabe ao médico que acompanha o paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o medicamento utilizado para a solução da moléstia do autora, portador de hidroadenocarcinoma de couro cabeludo - Rol mínimo da ANS que não pode ser utilizado para afastar a cobertura de tratamento previsto em contrato, pela possibilidade de não estar atualizado com relação aos tratamentos comprovadamente eficazes – Sentença mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003076-09.2022.8.26.0272; Relator (a): José Aparicio Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapira - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/05/2023; Data de Registro: 19/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

José Aparicio Coelho Prado Neto

Comarca:

Itapira

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/05/2023

Data de publicação:

19/05/2023

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de compelir a empresa ré a autorizar tratamento oncológico com fornecimento do medicamento "PEMBROLIZUMABE" – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando que a negativa de fornecimento é legal, pois o medicamento pleiteado é de caráter experimental (off label) e não integra o rol taxativo de cobertura obrigatória da Agência

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de compelir a empresa ré a autorizar tratamento oncológico com fornecimento do medicamento "PEMBROLIZUMABE" – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando que a negativa de fornecimento é legal, pois o medicamento pleiteado é de caráter experimental (off label) e não integra o rol taxativo de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a enfermidade que acomete a autora – Descabimento – Abusiva a recusa de cobertura do medicamento sob o argumento de que é "off label" porque não recomendado pela ANVISA – Medicamento à disposição no mercado e com registro válido na ANVISA - Caso em que cabe ao médico que acompanha o paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o medicamento utilizado para a solução da moléstia do autora, portador de hidroadenocarcinoma de couro cabeludo - Rol mínimo da ANS que não pode ser utilizado para afastar a cobertura de tratamento previsto em contrato, pela possibilidade de não estar atualizado com relação aos tratamentos comprovadamente eficazes – Sentença mantida - Recurso desprovido.